Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749764-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES AGRAVADO: NILTON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 55763508 e concedo a parte agravada o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o documento juntado no ID 55574847. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 13:10:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador